Tribunal: CARF
Processo: 16682.902948/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902948/2017-66
RESOLUÇÃO
3301-002.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em sobrestar o
julgamento até a decisão final a ser proferida no processo 16682.900516/2013-97, vencido o
Conselheiro Bruno Minoru Takii (relator). Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede
para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a]integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de restituição de créditos de recolhimento a
maior da COFINS cumulativa, referente ao período de 11/2008, no valor de R$ 484.902,93.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902948/2017-66
2
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico, o crédito associado ao DARF “foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição”.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada em 12/05/2017, a Recorrente
esclareceu que o pedido de restituição foi processado sob o no 10978.32507.201009.1.2.04-7446
e, após isso, houve a transmissão do pedido de compensação no 15330.45262.161209.1.3.04-
1617, com a indicação de débitos referentes à COFINS cumulativa de 11/2009, a qual não foi
homologada, gerando contencioso controlado no PAF no 16682.900516/2013-97.
Nesse PAF e em repetição no presente processo, a Recorrente justifica que o direito
creditório se refere “à diferença entre a contribuição apurada no mês de novembro de 2008 (R$
8.907,42) e aquela efetivamente paga, por meio de guias de recolhimento (R$ 493.810,35)”, tendo
apresentado o seguinte quadro:

Diante disso, a Recorrente pediu o apensamento do presente processo ao PAF no
16682.900516/2013-97 e, subsidiariamente, o reconhecimento de seu direito creditório.
Em sessão de julgamento de 25/04/2018, a Manifestação de Inconformidade foi
julgada improcedente (Acórdão no 12-97.684).
Em 27/09/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, reiterando a
necessidade de apensamento do presente processo ao PAF no 16682.900516/2013-97 e
consequente suspensão, apontando como fundamentos o artigo 3o, inc. IV, da RFB no 1.668/2016,
e os artigos 6o e 47 do RICARF.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902948/2017-66
3
De início, é relevante aqui pontuar que a contribuinte apresentou seus
esclarecimentos e fez pedido de reconhecimento do direito creditório à DRJ, conforme é possível
verificar nos seguintes trechos de sua Manifestação de Inconformidade:

Entretanto, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente se limitou a pedir a suspensão
do presente processo, alegando a necessidade de seu apensamento ao PAF no
16682.900516/2013-97, onde se discute o direito à compensação:

Embora a DRJ tenha negado o direito creditório sem apresentar a sua motivação,
cabia à Recorrente apontar a existência desse vício na decisão para buscar a sua anulação
(preliminar) e, concomitantemente, reiterar as suas razões recursais acerca do direito creditório
(mérito), sujeitando-a à apreciação no caso de rejeição de seu pedido preliminar.
Não tendo sido provocado, fica impossível ao Julgador do CARF proceder à anulação
de decisão de 1a Instância omissa, exceto se fosse caso de matéria de ordem pública, o que,
efetivamente, não o é. Portanto, em relação ao direito creditório, operou-se a preclusão.
Relativamente à necessidade de apensamento do presente processo ao PAF no
16682.900516/2013-97, entendo aqui que a lógica é justamente a contrária, isto porque a
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902948/2017-66
4
homologação da compensação é condicionada à confirmação de liquidez e certeza do direito
creditório informado na restituição.
Veja-se que é ilógico se pensar em extinção de débito tributário pela via da
compensação (art. 156, inc. II, CTN) sem que, antes disso, reste inconteste o direito ao crédito de
pagamento a maior requerido no processo de restituição.
Logo, a relação é de subordinação do processo de compensação (subordinado) em
relação ao processo de restituição (subordinante), e não o inverso, podendo-se identificar essa
lógica, também, no artigo 17, inc. XIV, da IN RFB no 2.055/2021, onde veda a compensação que
tiver por objeto crédito de pedido de restituição cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal:

Art. 76. Além das hipóteses previstas no art. 75 e nas leis específicas de cada
tributo, é vedada e será considerada não declarada a compensação que tiver por
objeto: (...)
XIV - o crédito objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal, observado o disposto no parágrafo único;

Desta forma, por inaplicáveis o artigo 3o, inc. IV, da RFB no 1.668/2016, e os artigos
6o e 47 do RICARF, o pedido de apensamento deve ser negado.

Conclusão
Diante da decisão colegiada pela conversão do julgamento em diligência, resta
prejudicada a apreciação das matérias constantes do recurso voluntário (cf. art. 114, §5o, RICARF).

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado
O presente PER foi protocolada em 20/10/2009, antes da DCOMP, que foi
protocolada em 16/12/2009. O procedimento adequado seria o previsto na Portaria no
1668/2016, art. 4o, inciso IV, conforme reconhecido pela DRJ:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902948/2017-66
5
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
[...]
IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de Declarações de
Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
[..]
d) o do pedido de restituição ou de ressarcimento, no caso do inciso IV;
Contudo, a DCOMP foi apreciada antes do PER, o que foi uma infringência ao
procedimento que garantiria uma decisão idêntica a ambos os processos. Destaco que a portaria
determinou que o processo de restituição seja considerado o principal.
Por outro lado, a decisão da DRJ apenas aplicou ao PER o resultado da decisão
denegatória do direito creditório ocorrida na DCOMP, o que está coerente com o próprio pedido
do contribuinte para apensação, pois o que se pretendeu tanto na DRJ quanto no RV, é a aplicação
da mesma decisão nos 2 processos.
Por seu turno, o RICARF prevê em seu art. 47, §5o , a necessidade de sobrestamento
do processo decorrente quando o principal estiver em julgamento por outro colegiado:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902948/2017-66
6
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
No caso, o principal seria o de PER, mas a RFB alterou essa condição ao apreciar a
DCOMP em primeiro lugar e apreciar ali o direito creditório. Neste sentido, não cabe a apreciação
do mesmo direito em outro processo, dada a definitividade das decisões administrativas, isto é, a
decisão administrativa apreciando um determinado fato ao se tornar definitiva, não pode ser
reapreciada em outro processo. É um corolário dos efeitos das decisões definitivas, nos termos do
artigo 42.
Assim, para garantir a existência de uma única decisão, o próprio RICARF
determinou o sobrestamento do processo decorrente até à decisão a ser proferida no principal.
Ocorre que o principal aqui foi invertido em relação ao decorrente, conforme o
próprio relator salientou. Mas essa inversão não pode prejudicar o contribuinte, uma vez que foi a
própria Administração que lhe deu causa, ao descumprir o procedimento da Portaria 1668/2016.
A
DCOMP
15330.45262.161209.1.3.04-1617
foi
apreciada
no
processo
16682.900516/2013-97, teve seu recurso voluntário negado, conforme AC. 3202-002.480,
conforme ementa abaixo:
PAF - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA – INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade
das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos
autos elementos que possam contribuir para o deslinde do processo. Devem ser
indeferidos os pedidos prescindíveis para o desfecho da lide.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante sua
retificação, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo
sujeito passivo se constitui em instrumento por meio do qual o contribuinte
informa o valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na
apuração a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la.
DCTF. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
A DCTF só pode ser alterada mediante sua retificação, devendo esta ocorrer no
prazo de cinco anos., haja vista que o prazo de que trata o artigo 149, parágrafo
único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902948/2017-66
7
PAGAMENTO DEVIDO DECLARADO EM DCTF. POSTERIOR COMPENSAÇÃO DO
DÉBITO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
A realização de compensação de débito já extinto por meio de pagamento não
torna indevido o referido pagamento, de modo que é impróprio o
aproveitamento do crédito a ele relativo em Declaração de Compensação,
levando à não homologação da compensação por meio dela realizada.
Referida decisão, aparentemente, não é definitiva.
Destarte, para evitar decisões conflitantes e considerando o erro procedimental
cometido pela RFB e a previsão de sobrestamento no RICARF, entendo que a melhor solução seria
o sobrestamento do presente processo até a decisão final a ser proferida no processo
16682.900516/2013-97.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 137
DF CARF MF
Original